Tribunal: STF
Processo: ADI 3917
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 111 da Lei 13.875/2007, do Estado do Ceará. Cessão, com ou sem ônus para o órgão cessionário, de empregados de entidades integrantes dos serviços sociais autônomos e de organizações sociais que mantenham contrato de gestão com o Estado do Ceará. 3. Constitucional 4. Competência do estado membro para dispor sobre sua administração. 5. Inexistência de ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal, uma vez que o empregado cedido exercerá cargo em confiança, de livre nomeação e exoneração, nos termos do convênio pactuado. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.